Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-05.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000100-05.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: DANILLE KATARINE VASCONCELOS DE DEUS

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO
PARCIAL
. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço) em favor de servidora ocupante de cargo comissionado.

2. Fato relevante
. A apelada exerceu função pública de natureza comissionada no cargo de "Assessora de Assuntos Administrativos da Procuradoria Jurídica" no período de 17/10/2013 a 12/2016.

II. Questão em discussão

3
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de recebimento das prestações vencidas, especialmente quanto ao ano de 2013; e (ii) saber se a Lei de Responsabilidade Fiscal impede a responsabilização da gestão atual pelas obrigações contraídas na gestão anterior.

III. Razões de decidir

4. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 aplica-se a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Somente em relação ao décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2013, verifica-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o fato gerador do direito pleiteado e o ajuizamento da ação, em 21/02/2019, restando configurado o quinquênio prescricional.

5. O ocupante de cargo em comissão tem direito à percepção das parcelas relativas às férias acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário quando de sua exoneração, nos termos do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

6. A vedação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica ao caso, pois as verbas discutidas decorrem de direitos constitucionais já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora quando do exercício do cargo público.

IV. Dispositivo e tese

7.

Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §3º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 42; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §4º, II, e 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908/RN, Tema 30/RG; STJ, AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/09/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000100-05.2019.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada DANILLE KATARINE VASCONCELOS DE DEUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo
para declarar a prescrição da pretensão autoral em relação ao 13º salário proporcional no ano de 2013, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08